Tribunal: STJ
Processo: 0111312-78.2013.8.09.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2543584 - GO (2024
/0005136-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: M DOS S
ADVOGADA
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do
foi
agravo regimental
fundamentado, de modo suficiente, em consonância
com a jurisprudência desta Corte Superior.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Quanto ao pedido de concessão da ordem de ofício,
não foi detectada ilegalidade que autorizasse sua
concessão, inexistindo omissão.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52355263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 12:01:17
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: c7e87211-b04b-430f-8b73-0d1c08a59fc1

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA52355263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 12:01:17
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: c7e87211-b04b-430f-8b73-0d1c08a59fc1

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2543584 - GO (2024
/0005136-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: M DOS S
ADVOGADA
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do
foi
agravo regimental
fundamentado, de modo suficiente, em consonância
com a jurisprudência desta Corte Superior.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Quanto ao pedido de concessão da ordem de ofício,
não foi detectada ilegalidade que autorizasse sua
concessão, inexistindo omissão.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por M. DOS S. contra
acórdão assim ementado (fl. 1.175):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTINUIDADE DELITIVA.
DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que conheceu do
agravo e não conheceu do recurso especial, mantendo a aplicação
Documento eletrônico VDA52355264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 12:01:18
Código de Controle do Documento: 25116f70-4f81-4ab8-b267-d87d15482d55

da continuidade delitiva específica prevista no
parágrafo
art. 71,
único, do Código Penal.
2. O agravante praticou atos libidinosos contra três vítimas, em
condições de tempo, espaço e modo de execução semelhantes,
com vínculo subjetivo entre as condutas, justificando a
continuidade delitiva específica.
3. A decisão agravada considerou correta a aplicação da
continuidade delitiva específica, com base em elementos objetivos
e subjetivos, conforme jurisprudência do STJ.
4. As circunstâncias do crime, incluindo a exposição das vítimas a
abusos e a violência empregada, justificam o aumento da pena.
5. Agravo regimental improvido.
A parte embargante afirma a ocorrência de vício no julgado, articulando
o seguinte (fl.1.192-1.193):
Verifica-se que a decisão embargada restou omissa no tocante a
manutenção da continuidade delitiva específica, posto que
somente a transcrição da fundamentação utilizada pelo Tribunal de
origem não se mostra suficiente a justificar a manutenção da pena
do embargante.
[...]
Portanto, pugna que seja analisada a concessão da ordem de
de ofício nos termos do artigo 654, § 2o, do Código
habeas corpus
de Processo Penal, para aplicar a continuidade simples devendo
incidir sobre a pena intermediária na fração mínima de 1/6, tendo
em vista a impossibilidade de determinar o número exato de vezes
em que os delitos ocorreram.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o defeito apontado,
com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão",
tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual erro material na
decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, as circunstâncias fáticas apontam
Documento eletrônico VDA52355264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 12:01:18
Código de Controle do Documento: 25116f70-4f81-4ab8-b267-d87d15482d55

como correta a aplicação da continuidade delitiva do
parágrafo único, do
art. 71,
Código Penal.
Conforme destacado pelo Tribunal de origem, foram dois ou mais crimes
praticados contra cada vítima, o que seria, no mínimo, 6 condutas, considerando a
existência de 3 vítimas.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. FRAÇÃO DE AUMENTO. METADE.
PELO
MENOS
6
ABUSOS.
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à
exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas
corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer a
apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral,
para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se
pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
2. Sobre a continuidade delitiva, a jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça firmou o entendimento da necessidade de
ações praticadas em semelhantes condições de tempo, lugar e
modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a
indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).
3. No caso, o Tribunal a quo concluiu pela continuidade delitiva,
pois "a vítima foi enfática ao relatar à psicóloga que foram
inúmeras as investidas do acusado contra ela, chegando a
informar, em juízo, além de outros atos libidinosos em datas
distintas, que o acusado teria ejaculado na boca da ofendida por
seis vezes."
Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada
demandaria
inegável
revolvimento
fático-probatório,
não
condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação
constitucional de rito célere e de cognição sumária.
4. Quanto à fração de aumento da continuidade delitiva, esta Corte
Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no
crime continuado é determinada em função da quantidade de
delitos cometidos, aplicando-se o aumento de 1/6 pela prática de 2
infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5
infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.
5. No caso, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar a
alteração do julgado, pois o acórdão impugnado se encontra em
Documento eletrônico VDA52355264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 12:01:18
Código de Controle do Documento: 25116f70-4f81-4ab8-b267-d87d15482d55

consonância com o entendimento desta Corte, visto que
exasperou a pena em 1/2 (metade), uma vez que foram praticados
pelo menos seis vezes durante vários meses.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 901.876/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
26/6/2024.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é de
rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável para o recurso em
apreço, nada havendo que se possa acolher.
Por fim, quanto ao pedido de concessão de
de ofício,
habeas corpus
inexiste vício na fundamentação do acórdão embargado, não tendo sido constata
ilegalidade apta a ensejar tal concessão.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. PEDIDO
DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...]
2. Nos presentes aclaratórios, a defesa aduz que o acórdão
embargado incidiu em omissão, porquanto, ao contrário do
decidido, o agravo em recurso especial apresentou efetiva
dialeticidade em relação à decisão agravada. Além disso,
argumentou que as ilegalidades apontadas no apelo nobre, por
serem flagrantes, deveriam ter sido reconhecidas de ofício. [...]
5. No tocante ao pleito de habeas corpus de ofício, salientase que,
com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, §
2o, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão
da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se
deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua
competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na
hipótese. Precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.572.783/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
10/9/2024,
13/9/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N.
126 DO STJ. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. REGIME
Documento eletrônico VDA52355264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 12:01:18
Código de Controle do Documento: 25116f70-4f81-4ab8-b267-d87d15482d55

PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS
ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
5. Esta Sexta Turma tem proclamado que o "habeas corpus de
ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem
ilegalidade flagrante. Não se presta como meio para que a defesa
obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que
não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (EDcl nos EDcl
no AgRg no
Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a
AREsp n. 1.777.820/MG,
T., DJe
.
15/4/2021)
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.652.651/MG,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
27/8/2024,
)
30/8/2024.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA52355264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 12:01:18
Código de Controle do Documento: 25116f70-4f81-4ab8-b267-d87d15482d55

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0005136-0
AREsp 2.543.584 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01113127820138090137 11131278 1113127820138090137
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M DOS S
ADVOGADA
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: M DOS S
ADVOGADA
: MIRELLE GONSALEZ MACIEL - GO025323
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245155845416230155@
2024/0005136-0 - AREsp 2543584 Petição : 2025/0081750-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52236096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:03:49
Código de Controle do Documento: 7F4B8F39-6C99-4599-BF6F-FAD38CA547ED